Tribunal: STF
Processo: RE 94970
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ACIDENTE AERONAUTICO.
SEGURADORA SUB-ROGADA. CÓDIGO BRASILEIRO DO AR, ART-150. DECADÊNCIA.
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, REFERIDAS NO RECURSO, MAS
NÃO PREQUESTIONADAS NO ACÓRDÃO, NEM EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.